Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744654-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DJILDA MONTEIRO DA CUNHA REU: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Petição Inicial Determinada à parte a Emenda da Petição Inicial para adequação da causa de pedir, notadamente porque o objeto da Ação Rescisória não tem a qualidade de decisão de mérito coberta com o manto da coisa julgada formal, a autora não se manifestou no prazo legal. É o caso, pois, de indeferimento da Petição Inicial e extinção do processo, sem exame do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator